Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-95.2022.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002352-95.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (APELANTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Recurso defensivo.
Preliminares de nulidade da abordagem policial e de ausência do “Aviso de Miranda”. Fundada suspeita demonstrada e ciência do direito ao silêncio em interrogatório formal. Nulidades rejeitadas. Materialidade e autoria comprovadas por auto de apreensão, laudos e depoimentos policiais harmônicos. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Tema 1.139/STJ. Inquéritos e ações em curso não impedem o redutor. Fração fixada em 1/6 diante das circunstâncias do caso. Pena redimensionada. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa.

2.
Preliminares de nulidade da abordagem e por ausência do “Aviso de Miranda”. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

3.
Há
quatro
questões em discussão: (i) saber se a abordagem pessoal e a busca veicular se amparam em fundada suspeita apta a legitimar as diligências e a prova colhida; (
ii
) definir se a ausência de “Aviso de Miranda” na via pública gera nulidade; (
iii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; e (
iv
) averiguar se o apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4
. A abordagem e a busca veicular observam o art. 244 do CPP. Há fundada suspeita decorrente de notícia anterior sobre ponto de tráfico, diligências de monitoramento e conduta do agente, o que legitima a medida e afasta a nulidade.

5
.
A
advertência do direito ao silêncio incide no interrogatório formal, oportunidade em que o réu foi cientificado, inexistindo prejuízo.

6
. O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico, delito de ação múltipla que se consuma com qualquer dos verbos do tipo, diante do transporte, guarda e posse das substâncias apreendidas e dos apetrechos usualmente utilizados para fracionamento.

7
. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é cabível. Inquéritos e ações penais em andamento, bem como condenação posterior aos fatos sem trânsito em julgado à época, não afastam o benefício (Tema 1.139/STJ e presunção de inocência).

IV
. Dispositivo e tese

8
. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem e a busca veicular se legitimam por fundada suspeita concreta, sendo válidas as provas obtidas. 2. A ausência de ‘Aviso de Miranda’ em via pública não acarreta nulidade quando o réu é formalmente advertido no interrogatório policial, conforme o art. 186 do CPP. 3. A condenação se sustenta em conjunto probatório harmônico, inclusive em depoimentos policiais coerentes com as demais provas. 4. Inquéritos e ações em curso não impedem a aplicação do redutor
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Tema 1.139/STJ).”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XI, e 5º, LVII; CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP,
arts
. 186 e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RHC n. 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 803.526/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/10/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.139; TJMT,
ApCrim
n. 1006912-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25/03/2025; TJMT, N.U 1031925-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2025; TJMT, N.U 1022173-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08/10/2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 7; TJMT, Enunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Anderson Matheus Bonometo Kerschner
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002352-95.2022.8.11.0086 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de seis anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 600 dias multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante alega, em preliminar, a nulidade da prisão em flagrante, por ilicitude da abordagem policial, realizada sem fundadas razões e baseada apenas em denúncia
anônima; e a nulidade processual pela ausência do "Aviso de Miranda" durante a abordagem. No mérito, pleiteia pela absolvição por falta de provas ou, de forma subsidiária, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o juízo de origem

indeferiu o benefício com fundamento em processo criminal em andamento, em afronta ao princípio da presunção de inocência (Id. 310192363).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 311337880), pugnando seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, com seguinte sumário:

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO -
INVIABILIDADE
- INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA GENITORA DO USUÁRIO, LEVANDO OS POLICIAIS A PROCEDER A ABORDAGEM DO TRAFICANTE, LOCALIZANDO OS ENTORPECENTES - JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL - 2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO 'AVISO DE MIRANDA' NA ABORDAGEM -
IMPOSSIBILIDADE
- CIÊNCIA DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL - DIREITO PRESERVADO - 3) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
POSSIBILIDADE
- AÇÕES PENAIS E SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POSTERIOR AOS FATOS - TEMA 1.139 DO STJ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO - PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
(Id. 313134859).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, embora a certidão Id. 302473451 indique o trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/2/2025 e para a defesa em 21/2/2025, verifica-se que esta interpôs Embargos de Declaração (Id. 302473445), rejeitados em 21/2/2025 (Id. 302473447). Conforme consta na Plataforma
PJe
– primeiro grau, a publicação ocorreu em 25/2/2025, razão pela qual o recurso é tempestivo.

Por
verific
ar
que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
, conheço

da apelação.

Como relatado, ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

No tocante às preliminares, o apelante reitera a nulidade da prisão em flagrante por ilicitude da abordagem policial e, ainda, a ausência do “Aviso de Miranda” durante o ato. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

No dia 21/04/2022, por volta das 21h30min, na Avenida dos Jatobás, Bairro Bela Vista, município de Nova Mutum, o denunciado ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER transportava, guardava, tinha em depósito e trazia consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Em apertada síntese, nas circunstâncias acima mencionadas, a Polícia Militar realizava rondas pela Rua dos Jatobás, Bairro Bela Vista, oportunidade em que avistou o conduzido nas proximidades de uma residência. Referida residência já estava sendo monitorada
pelos Policiais, em razão do informe repassado por cidadão que indicava ocorrer no local a comercialização de drogas. Inclusive, o filho dela, adolescente, consumiria drogas no local. A partir daí, os
Policias
realizaram abordagem pessoal do conduzido, localizando com ele 03 (três) porções médias de cocaína. Ademais, em vistoria no veículo por ele conduzido foi encontrado 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) soco inglês, além do valor de R$ 97,10 (noventa e sete reais e dez centavos) em notas trocadas. Ademais, conforme o laudo de constatação preliminar de drogas os materiais em questão são COCAÍNA e MACONHA (Num. 84525811 - Pág. 2). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER, pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Requer-se, então, após a necessária autuação e notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, o recebimento da denúncia e a designação do interrogatório dos réus, inaugurando a instrução processual, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
(Id.
302472882
).

Feito o breve intr
o
ito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A defesa sustenta que a abordagem policial e a subsequente busca veicular foram realizadas sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncia anônima não verificada e na interpretação subjetiva do comportamento do apelante, que teria “hesitado ao abrir a porta do carro”.

O pleito não merece acolhimento.

O
artigo 244
do
Código de Processo Penal
dispõe que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
.

O crime de tráfico de entorpecentes, por sua natureza permanente, permite a atuação policial imediata, ainda que sem mandado judicial, uma vez que sua consumação se prolonga no tempo. Tal característica autoriza a abordagem de suspeitos e o ingresso em locais de prática delitiva – inclusive na residência do investigado e sem sua anuência – em qualquer horário, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, de acordo com o boletim de ocorrência, a dinâmica dos fatos foi a seguinte:

A EQUIPE DO GRADUADO CAVALARIA DURANTE REALIZAÇÃO DE PONTO BASE NO LAGO DO SEMEADOR EM NOVA MUTUM,
FORA SOLICITADOS POR UMA SENHORA, QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, RELATANDO QUE SEU FILHO (MENOR DE IDADE) HÁ ALGUM TEMPO TEM TIDO COMPORTAMENTOS ESTRANHOS, ONDE POR DIVERSAS VEZES SOME DURANTE TODO O DIA, APARECE COM DINHEIRO EM CASA E ATÉ MESMO COM ENTORPECENTES, RELATOU AINDA A DENUNCIANTE QUE JÁ SOLICITOU A AJUDA
DO CONSELHO TUTELAR
PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO EM AJUDA
. AINDA, SEGUNDO A COMUNICANTE, NA DATA DE HOJE SEU FILHO SAIU DE CASA E
NA INTENÇÃO DE SABER ONDE ESTARIA INDO COMEÇOU A SEGUI-LO, QUE DISSE A GUPM QUE SEU FILHO FOI EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA DOS JATOBÁS, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DO BELA VISTA, ONDE VERIFICOU QUE ESTE ESTARIA NA PRESENÇA DE OUTROS MENORES FAZENDO O USO DE
ILÍCITOS, QUE COMO FICOU COM MEDO, RESOLVEU IR ATRÁS DA POLÍCIA MILITAR ENCONTRANDO A EQUIPE DE CAVALARIA NAS PROXIMIDADES DO LAGO
. DIANTE DISSO,
ESTA EQUIPE DE CAVALARIA DILIGENCIOU ATE O LOCAL DENUNCIADO VISANDO ENCONTRAR O MENOR,
PORÉM AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA FOMOS INFORMADOS QUE ESTE JÁ TERIA IDO EMBORA, QUE NO LOCAL NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR ILÍCITOS, POREM
ESSA EQUIPE DURANTE O DIA CONTINUOU O PATRULHAMENTO E JÁ A NOITE, AO PASSAR NOVAMENTE PELAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA, TENTANDO LOCALIZAR O MENOR QUE TERIA SAÍDO DE CASA PARA FAZER USO DE DROGAS, VISUALIZOU UM INDIVÍDUO SAINDO DE UM CARRO DE COR BRANCA EM ATITUDE SUSPEITA, SENDO REALIZADO A ABORDAGEM NO INDIVÍDUO E LOCALIZADO EM SUA VESTE 02 (DUAS) PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, AINDA, DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 ROLO DE PAPEL FILME, R$ 97,10 (NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) EM NOTAS TROCADAS, 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES E 01 (UM) SOCO INGLÊS
. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO A DEL POL PARA DEMAIS PROVIDENCIAS, INDAGADO O SUSPEITO SOBRE O ILÍCITO ENCONTRADO, RELATOU TER IDO ENTREGAR PARA UMA MULHER POR VULGO DE DAMA, ESTA QUE SERIA DO COMANDO VERMELHO [...]
(grifos nossos - Id. 302472861).

Esse conjunto de elementos — a informação prévia sobre possível ponto de tráfico e o comportamento suspeito do apelante ao avistar a viatura — configurou fundada suspeita que legitimou a abordagem e as buscas pessoal e veicular subsequentes, fortalecendo a validade da diligência, mesmo diante de denúncia anônima.

Além disso, a defesa não demonstrou de que forma a abordagem teria violado direitos
fundamentais ou comprometido a ampla defesa, tampouco apontou eventual excesso na atuação policial.

Sobre o tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06] – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA –INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DO 3º BATALHÃO DA PM – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ[HC N. 803.526] E STF [RHC N. 229.514]– REJEIÇÃO [...]
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023). “
O recebimento de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da comercialização de entorpecente, a monitoração prévia do local denunciado pelos policiais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença policial, a dispensa de droga em via pública, somados, configuram a justa causa para busca pessoal e domiciliar”
(STJ,
AgRg
no HC n. 803.526/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023). [...].
(grifos nossos - TJMT - 1006912-81.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

C
umpre destacar precedente do Supremo Tribunal Federal que orienta a matéria:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

(RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral).

Sem embargo de o precedente tratar de busca domiciliar, seus fundamentos aplicam-se, por analogia, às buscas pessoais e veiculares, que também devem se amparar em elementos concretos indicativos de flagrante delito.

Posto isso,

rejeito a preliminar
de nulidade da prisão em flagrante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA"

Ainda em sede preliminar, o recorrente alega nulidade pela ausência do “Aviso de Miranda”, sustentando que não foi cientificado de seu direito ao silêncio.

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro não impõe aos policiais o dever de informar o abordado sobre tal direito no momento da abordagem. Essa formalidade é exigida apenas durante interrogatórios formais, realizados perante autoridade policial ou judicial, nos termos do art. 186 do Código de Processo Penal.

Apoiando esse entendimento, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

1. A ausência do aviso de Miranda no momento da abordagem policial não configura nulidade, pois tal comunicação é obrigatória apenas no interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, não durante a abordagem em via pública. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostrou-se legítimo diante das fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, caracterizadas pela fuga do suspeito ao avistar a viatura policial, pela apreensão de drogas com comprador que indicou o paciente como fornecedor e pela natureza permanente do crime de tráfico.
(TJMT - N.U 1031925-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).

4. A legislação brasileira não exige que os policiais, em abordagens ou conversas informais, advirtam o investigado quanto ao direito de permanecer em silêncio, sendo o Aviso de Miranda obrigatório apenas em interrogatórios formais. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de tal advertência não acarreta nulidade, pois não configura violação ao direito constitucional ao silêncio.
(TJMT - N.U 1022173-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).

Ademais, verifica-se que o apelante
foi
formalmente
cientificado de seu
direito constitucional
ao
silêncio
em sede policial
, consoante se extrai do termo
respectivo
(I
d.
302472859).

R
ejeito
, portanto,
a preliminar de nulidade por ausência do "Aviso de Miranda".

DO MÉRITO - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (I
d. 302472861
), auto de apreensão (I
d. 302472862
), auto de constatação provisória de substância entorpecente (I
d.

302472863
)e
laudo Politec (Id. 302473432)
, sendo 95,66 gramas de maconha e 17,99 gramas de cocaína, esta última distribuída em 03 (três) porções.

A

autoria
é indubitável
. A
s drogas foram encontradas com o apelante e em seu veículo,
demonstrando
que ele transportava, guardava
e
trazia consigo as substâncias apreendidas.

Conquanto o acusado tenha
optado por permanecer em
silêncio, os demais depoimentos colhidos
,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmam a versão acusatória.

O policial Warley de Moraes declarou, em inquérito policial:

[...] esta equipe de cavalaria diligenciou até o local denunciado visando encontrar o menor, porém ao chegar na residência fomos informados que este já teria ido embora, que no local não foi possível localizar ilícitos, porem essa equipe durante o dia continuou o patrulhamento e já
a
noite, ao passar novamente pelas proximidades da residência, tentando localizar o menor que teria saído de casa para fazer uso de drogas, visualizou um indivíduo saindo de um carro de cor branca em atitude suspeita, sendo realizado a abordagem no indivíduo e localizado em sua veste 02 (duas) porções medias de substancia análoga a cocaína, ainda, durante busca veicular foi localizado 01 (uma) porção grande de substancia análoga a maconha, 01 (uma) porção média de substancia análoga a cocaína, 01 rolo de papel filme, R$ 97,10 (noventa e sete reais e dez centavos) em notas trocadas, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) soco inglês; Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado a
Delpol
para demais providencias, indagado o suspeito sobre o ilícito encontrado, relatou ter ido entregar para uma mulher por vulgo de Dama, esta que seria do comando vermelho [...]
(Id. 302472856).

E, em juízo, a testemunha reiterou:

[...]
me lembro sim de uma ocorrência envolvendo uma mãe de um menor que teria saído da residência, não teria retornado e que ela teria também
tinha o
conhecimento de que esse menor fazia o uso de entorpecente e que ele utilizava
uma
residência
pra
esses determinados fins. E nesse dia eu me lembro, me recordo que nós diligenciamos por algumas vezes no intuito de localizá
-
lo, porém de início não conseguimos, sendo que mais precisamente ali por volta da parte da noite, já que nós conseguimos
i
dentificar o menor
e também
conseguimos aí realizar a abordagem de um indivíduo que saía do local. Não me lembro quanto de entorpecente que
foi apreendido com ele. Não me lembro também qual entorpecente que era que foi apreendido, mas eu tenho essas recordações desse fato.
[...] na
parte de fora do local, ele estava andando, ele estava com um carro.

(Mídia Id. 302473415).

Congruente relato colhido sob o crivo do contraditório, o policial
Douglas Fernandes de Souza Santos
declarou
:

[...]
uma senhora que eu não me recordo o nome chegou até a gente informando que seu filho estava desaparecia lá durante dias, aí voltava

[...]
encontrou
a gente falou né,
pra
gente que ó, meu filho está em tal lugar lá
[...]
diante dessa informação a gente fez onda ali nas proximidades
[...] q
uando a num dado momento, a gente voltando lá próximo, passando novamente próximo a
essa conjunto
de quitinete, a gente viu um gol, acho que era um gol encostando bem em frente.
[...]
a gente viu o indivíduo ali parou meio que não sabia se descia do carro quando viu a gente ou não. Quando ele desceu a gente resolveu realizar abordagem
pra
saber do que se tratava, onde foi encontrado com ele é alguns entorpecentes com ele
[...]
foi feita a busca veicular
e também
foi encontrado um material que configurava tráfico de drogas
[...].
(Mídia Id. 302473433).

Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade e, quando coerentes e harmônicos, constituem meio idôneo de prova para embasar condenação criminal. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no Enunciado Criminal n. 8:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A finalidade de tráfico evidencia-se pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas e pelos objetos apreendidos, especialmente o rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar entorpecentes.

A quantidade de drogas (95,66 g de maconha e 17,99 g de cocaína) excede, inclusive, o parâmetro adotado pelo STF para diferenciar uso pessoal e tráfico (RE 635659).

O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, conforme o Enunciado Criminal n. 7 do TJMT
:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/
2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

As circunstâncias da prisão — atitude suspeita, apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e instrumentos típicos da traficância — incrementam a autoria e a materialidade do delito.

O apelante não apresentou prova em sentido contrário, limitando-se a negar os fatos. Diante de um conjunto probatório robusto e harmônico, impõe-se a manutenção da condenação.

Auxiliando esse entendimento, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como balança de precisão; embalagens plásticas;
eppendorfs
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c)
ao modus operandi indicativo de profissionalismo
, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de
mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade
; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f)
à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
” (
AgRg
no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, afirmando que o apelante preenche os requisitos legais para o benefício.

O referido dispositivo prevê que
“nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau afastou a minorante sob o fundamento de que o apelante respondia a outros processos criminais, inclusive por homicídio tentado e roubo majorado, além
de ostentar condenação em primeiro grau por tráfico posterior aos fatos ora julgados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.139, fixou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.

Tal entendimento decorre do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), reafirmado pelo STF no Tema 129 da Repercussão Geral, segundo o qual inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado não configuram maus antecedentes.

Dessa forma, mesmo que o juízo singular tenha afastado o tráfico privilegiado em razão de processos em andamento, tal circunstância não constitui óbice legal à concessão da minorante. Como suporte essa é orientação da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDUTA SOCIAL – COMPORTAMENTO DO ACUSADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REGISTROS CRIMINAIS - DEPRECIAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADOS DO STJ – SÚMULA 444 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA - 9,40G (NOVE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS -
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE –
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
[
...] O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

[...].
(TJMT - N.U 1000087-71.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

No caso concreto, o apelante é tecnicamente primário, não possuindo condenação transitada em julgado à época dos fatos, nem elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Assim, preenchidos os requisitos, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao patamar de redução, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (95,66 g de maconha e 17,99 g de cocaína), fixo a fração mínima de 1/6 (um sexto).

P
asso
, dessarte, à
redosimetria
da pena, mantendo-se os parâmetros das duas primeiras fases
, que fixou a pena em
seis anos de reclusão
. Na terceira fase,
considerando o
reconheci
mento d
a
causa de diminuição de pena - tráfico privilegiado,
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
,
na fração de 1/6,
ante a primariedade técnica,
consideradas a natureza e a
quantidade dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão,
a pena definitiva passa a ser de
cinco anos de reclusão
.

A pena de multa, na mesma proporção, é reduzida para 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista a pena aplicada — superior a 4 e não excedente a 8 anos — e o fato de o réu ser primário, o regime inicial de cumprimento deve permanecer o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,

rejeito as preliminares e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto),
redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026